Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Atipicidade. Pena-base. Motivos do crime. Fração. Dano moral. Gratuidade de justiça. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de detenção e indenização por danos morais de R$ 2.000,00 pelo crime de descumprimento de medida protetiva - redação anterior à L. 14.994/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas; (iii) o exame desfavorável dos motivos do crime; (iv) se adequadas as frações de aumento da pena-base e da pena intermediária; (v) se adequado o valor da indenização por danos morais; e (vi) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que o réu foi à casa dela, bateu na janela, a chamou e pediu para entrar, apesar de vigentes medidas protetivas que proibiam aproximação -, somadas aos depoimentos do policial que atendeu o flagrante, não deixam dúvidas de que o réu descumpriu as medidas protetivas.
4. Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial de afastamento da vítima, aproximou-se dela - foi à casa dela, bateu na janela, a chamou e pediu para entrar -, demonstrando o dolo específico de descumprir decisão judicial, a conduta é típica.
5. Se, pela dinâmica delitiva, não se esclareceu que o crime foi cometido por ciúme excessivo, não se justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Adotada fração adequada, deve ser mantida.
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1.495.616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; HC 613.196/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)” (HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2; tema repetitivo 983; TJDFT, acórdão 1177105, 20150710033539APR, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/06/2019; acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023; súmula 26.